Tribunal: TJES
Processo: 0028002-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Reclusão; Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028002-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILDA GONCALVES MADEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DURANTE PERÍODO DE RECLUSÃO – CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – VEDAÇÃO DE TEMPO FICTÍCIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – IMPROCEDÊNCIA - LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA MANTIDA

1. A contagem do tempo de contribuição para fins de aposentadoria pressupõe a efetiva prestação de serviço pelo servidor público, conforme disposto no art. 40, §10 da Constituição Federal e no art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que ausente a prestação efetiva de serviço, não há como considerar o período de reclusão como tempo de contribuição, ainda que tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias durante o respectivo interregno.

2.
Os descontos previdenciários
levados a efeito
durante o período de reclusão
encontram amparo legal
,
notadamente porque a servidora pública
recebeu
a respectiva
remuneração durante período.
Há de se considerar que o art. 40, I, da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, estabelece a incidência obrigatória de contribuição previdenciária sobre a totalidade da base de contribuição dos servidores públicos estaduais,
não havendo que se falar,
portanto,
em devolução dos valores descontados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por CLEMILDA GONCALVES MADEIRA, ora Apelante, em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, por meio da qual alega terem sido realizados descontos indevidos em seu benefício de auxílio-reclusão durante os cinco anos em que esteve presa, e que as contribuições não seriam computadas para sua aposentadoria, tampouco devolvidas. Ao final, pugna a Apelante que os valores descontados sejam considerados para fins de contribuição previdenciária ou sejam devolvidos com juros e correção monetária. Subsidiariamente, pugna pelo recebimento de indenização pelo desconto do imposto de renda sobre os valores eventualmente recebidos retroativamente.

Pela sentença de fls. 72/74, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 76/81, aduzindo, em breve síntese, (a) que os descontos previdenciários efetuados durante seu período de reclusão (19/04/2009 a 17/02/2014) deveriam ser considerados como tempo de contribuição para fins de aposentadoria; (b) que mesmo durante o período de reclusão, tanto ela quanto seu empregador recolheram as contribuições previdenciárias, o que alicerça o pedido de contagem desse período como tempo de serviço, evitando, assim, o enriquecimento ilícito do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM); (c) que, caso não seja reconhecido o direito da contagem do tempo de contribuição, requer a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, devidamente corrigidos e (d) que deve ser indenizada pelo valor correspondente ao imposto de renda incidente sobre os valores retroativos, porquanto os referidos valores foram pagos indevidamente durante o período de reclusão.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 86/92, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0028002-84.2015.8.08.0024

APELANTE: CLEMILDA GONCALVES MADEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por CLEMILDA GONCALVES MADEIRA, ora Apelante, em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, por meio da qual alega terem sido realizados descontos indevidos em seu benefício de auxílio-reclusão durante os cinco anos em que esteve presa, e que as contribuições não seriam computadas para sua aposentadoria, tampouco devolvidas. Ao final, pugna a Apelante que os valores descontados sejam considerados para fins de contribuição previdenciária ou sejam devolvidos com juros e correção monetária. Subsidiariamente, pugna pelo recebimento de indenização pelo desconto do imposto de renda sobre os valores retroativos.

Pela sentença de fls. 72/74, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 76/81, aduzindo, em breve síntese, (a) que os descontos previdenciários efetuados durante seu período de reclusão (19/04/2009 a 17/02/2014) deveriam ser considerados como tempo de contribuição para fins de aposentadoria; (b) que mesmo durante o período de reclusão, tanto ela quanto seu empregador recolheram as contribuições previdenciárias, o que alicerça o pedido de contagem desse período como tempo de serviço, evitando, assim, o enriquecimento ilícito do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM); (c) que, caso não seja reconhecido o direito da contagem do tempo de contribuição, requer a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, devidamente corrigidos e (d) que deve ser indenizada pelo valor correspondente ao imposto de renda incidente sobre os valores retroativos, porquanto os referidos valores foram pagos indevidamente durante o período de reclusão.

Pois bem.

Conforme delineado, a tese recursal suscitada pela Apelante para alicerçar sua pretensão cinge-se à alegação de que os descontos previdenciários realizados durante seu período de reclusão devem ser considerados como tempo de contribuição.

Todavia, tal pretensão encontra óbice na norma constitucional prevista no art. 40, §10 da Constituição Federal, que veda expressamente qualquer forma de contagem fictícia de tempo de contribuição.

O referido dispositivo constitucional é claro ao estipular que a contagem de tempo para fins de concessão de benefício previdenciário exige a efetiva prestação de serviço.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. (grifo nosso)

Para além da esfera normativa eminentemente constitucional, tem-se a reprodução do referido preceito no âmbito estadual, porquanto o art. 19 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004 reforça a necessidade de cumulação entre a prestação efetiva de serviço e o recolhimento da contribuição previdenciária, ao dispor:

Art. 19. É vedada a contagem de tempo fictício, assim entendido a contagem de tempo para fins de concessão de benefício previdenciário, sem que tenha havido a efetiva prestação de serviço, cumulativamente, com o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária.

Neste sentido é a firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. HIPÓTESE INAPTA A CONTAR PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. INVIABILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO FICTÍCIO. IRRELEVANTE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA LICENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Extrai-se do art. 40 §1º, inciso III e § 10º da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar nº 46/94, que a concessão da aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de efetivo exercício do serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto, vedado expressamente o cômputo de tempo ficto de contribuição.

2. Não tendo o Apelante laborado durante o período de licença não remunerada para tratar de interesses particulares, inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria, ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência ao qual estava vinculado. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação cível nº. 0039367-04.2016.8.08.0024; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.10.2023)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Nos termos do art. 40, §9º da Constituição Federal, conforme redação dada pela EC n. 20/98, o tempo de contribuição deve ser contado para fins de aposentadoria, decerto que a norma prevista no art. 40, §10 da Carta Magna, incluído pela citada emenda constitucional, é clarividente ao estabelecer que “a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”. Assim, é possível concluir que, para fins de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, o tempo de contribuição deve ser acompanhado do efetivo exercício do serviço por parte do servidor público.

2. A LCE n. 46/94 explicitamente elenca os afastamentos e as ausências que podem ser considerados como efetivo serviço, por intermédio de seu artigo 166, não estando a licença para tratamento de assuntos particulares inserida nesse rol; de igual maneira o art. 169 do mesmo diploma legal intencionalmente deixa de listar a licença para tratamento de assuntos particulares como evento que possa ser contado para efeito de aposentadoria. 3. In casu, em que pese tenha contribuído para o regime de previdência pelo período compreendido entre 2000 e 2003, o que fora suficiente para manutenção do status de segurada, a servidora não esteve em efetivo exercício do serviço, porquanto licenciada para tratamento de assuntos particulares. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES – Apelação cível/Remessa Necessária nº. 0009504-28.2020.8.08.0035; Relator: Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16.03.2024)

No caso
sub examine
, resta incontroverso que durante o lapso temporal compreendido entre 19.04.2009 a 17.12.2014 a Apelante não exerceu suas funções junto à Administração Pública Estadual, por encontrar-se encarcerada, logo, não se afigura possível considerar tal período como sendo de efetiva prestação de serviço.

Mostra-se escorreita, portanto, a conclusão externada na sentença objurgada, de modo que inexiste qualquer ilicitude no ato administrativo ora impugnado.

No que concerne ao pedido subsidiário de devolução dos valores descontados, a Apelante argumenta serem indevidos os referidos descontos, já que não estava prestando serviço durante o período de reclusão.

Em que pese a alegação, as fichas financeiras anexadas aos autos demonstram que a Apelante recebeu a respectiva remuneração normalmente durante o período de encarceramento, sobre a qual incidiram as contribuições previdenciárias.

Com efeito, a legislação estadual, notadamente o art. 40, I, da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, estabelece incidência obrigatória de contribuição previdenciária sobre a totalidade da base de contribuição dos servidores públicos estaduais, conforme
in verbis:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

I - contribuição mensal compulsória do segurado ativo, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento, incidente sobre a totalidade da base de contribuição

Diante deste contexto, tem-se que os descontos efetuados encontram respaldo legal, não havendo que se falar em devolução dos valores, como concluiu a sentença.

À luz de tais considerações, forçoso concluir que não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida integralmente a sentença objurgada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do §11 do art. 85, do CPC, ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões